Tribunal: TJSP
Processo: 2281098-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE INCIDENTE SOBRE CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FOI INVIABILIZADA A ATIVIDADE EMPRESARIA. AGRAVANTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE FORAM APRECIADAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE INCIDENTE SOBRE CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FOI INVIABILIZADA A ATIVIDADE EMPRESARIA. AGRAVANTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE FORAM APRECIADAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA QUE PASSOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. PARTE AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE NÃO PODE DEFENDER DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO, NÃO DETENDO LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR MATÉRIA RELATIVA À CITAÇÃO DA OUTRA EXECUTADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281098-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KARONAZZO CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - EIRELI, é agravado MSP
AGREGADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281098-28.2019.8.26.0000 - VOTO No 28.328
AGRAVANTE: KARONAZZO CONSTRUTORA E LOCAÇÕES - EIRELI
AGRAVADO: MSP AGREGADOS LTDA
INTERESSADO: ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
COMARCA DE COTIA - 1a VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: RENATA MEIRELLES PEDRENO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
ON-LINE
INCIDENTE SOBRE CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA
EXECUTADA.
IMPENHORABILIDADE
NÃO
VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE
FOI
INVIABILIZADA
A
ATIVIDADE
EMPRESARIA. AGRAVANTE INCLUÍDA NO POLO
PASSIVO
COMO
DEVEDORA
SOLIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
QUE FORAM APRECIADAS EM SEDE DE EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
SENTENÇA QUE PASSOU EM JULGADO. PRECLUSÃO.
PARTE AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE NÃO PODE
DEFENDER DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO,
NÃO DETENDO LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR
MATÉRIA
RELATIVA
À
CITAÇÃO
DA
OUTRA
EXECUTADA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão de fls. 193 do processo de origem, que
rejeitou a impugnação à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
Inconformada, a executada interpôs agravo
de instrumento buscando a reforma da decisão. Sustenta, em síntese,
que a quantia bloqueada, no montante de R$ 92.173,23, é
indispensável para o funcionamento da empresa, vendo-se impedida
de efetuar o pagamento de salários, décimo terceiro e dos impostos.
Salienta que a execução deve processar-se de maneira menos onerosa
para o devedor e que a opção, pela exequente, de sua inclusão no polo
ativo, em detrimento da escorreita citação, nos termos do art. 830,
CPC, e da procura de bens da primeira executada ENGIVER
CONSTRUTURA, causou-lhe prejuízos.
O recurso foi admitido e processado apenas
no efeito devolutivo, dispensadas as informações.
Contrarrazões a fls. 82/86.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) O recurso deve ser admitido, pois
preenchidos seus requisitos legais. A decisão combatida, ademais,
está prevista no rol taxativo do art. 1.015, CPC, em seu parágrafo
único, inexistindo impedimento ao julgamento pelo C. Órgão
Colegiado.
3) Cuida-se, na origem, de ação de execução
de título extrajudicial ajuizada por MSP AGREGADOS LTDA em face
de ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA com o
escopo de obter o pagamento de R$ 93.482,44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
Não localizada a empresa executada para a
sua citação (fls. 80 e 90 do processo de origem), foi requerida a
inclusão da empresa KARONAZZO CONSTRUTORA E LOCAÇÕES
EIRELLI no polo passivo, em decorrência da cisão parcial da empresa
executada ENGIVER que transferiu parte do seu capital e patrimônio
para a empresa KARONAZZO, ora agravante, que também possui
como sócio o Sr. Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo, integrante da
sociedade ENGIVER. Tal pedido foi deferido (fls. 106 dos autos
originários), o que ensejou, após a citação da agravante, a oposição
de embargos à execução.
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes (processo no 1004997-77.2019.8.26.0152), mediante
sentença que passou em julgado (fls. 141 do processo de origem).
Nos embargos à execução foi discutida a legitimidade passiva da ora
agravante, de modo que tal questão não pode ser novamente
examinada em sede do presente recurso de agravo de instrumento,
operando-se a preclusão.
Eis excerto da sentença que tratou do
assunto:
“Trata-se de execução ajuizada contra Engiver
Construtora e Pavimentadora Ltda para a satisfação do débito de R$ 84.984,04
originado das duplicatas 923953, 923946 e 924029, com vencimentos em
30.04.17 e 30.06.17 (fls. 35/49), executada que foi objeto de cisão parcial, com a
retirada do sócio Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo e a transferência de bens
à embargante, averbado na JUCESP em 27.07.17 (fls. 14/31).
Observa-se, pois, antes da averbação da cisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
parcial, os débitos exequendos já haviam vencido, de modo que pode-se atribuir
a responsabilidade também à embargante.
Ademais, fica evidenciado que com a cisão parcial,
não só o patrimônio da executada se reduziu significativamente como ainda
houve a dissolução irregular, não mais sendo encontrada no endereço
cadastrado na Jucesp.
Soma-se a isso o fato dos sócios possuírem o mesmo
sobrenome, indicando pertencer a mesma família.
A embargante é representada por Geny Pinheiro
Chiminazzo que tem o mesmo endereço da Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo
que se retirou da embargante, como se vê às fls. 361/362 e que permaneceu como
responsável técnico da executada quando também se retirou dela.
Portanto,
somando
as
circunstâncias
acima
mencionadas, há indicativos de que a executada não está mais em
funcionamento, diversamente da embargante, em razão de manobras de
esvaziamento do seu patrimônio, razão pela tem a embargante também
responsabilidade pelo débito contraído antes da cisão.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil.” (fls. 138/140 dos autos originários).
Logo, é inviável debater questões que se
encontram sob o manto da coisa julgada.
Ademais, não detém legitimidade a ora
agravante para discutir a matéria relativa à citação da executada
ENGIVER, sob o fundamento de que não foi demonstrada a tentativa
de sua citação por hora certa, bem como de que não foi requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
sua citação por edital, nos termos do art. 830, CPC. Recorda-se que é
vedada pelo ordenamento a defesa de direito alheio em nome próprio,
ex vi, art. 18, CPC.
4) No tocante ao pedido de desbloqueio da
quantia penhorada via BACENJUD na conta da empresa executada,
ora agravante, cabe considerar que não há prova de que tal quantia é
imprescindível ao pagamento de salários a seus empregados ou de
tributos.
Tampouco há provas nos autos de que o
bloqueio inviabilizará a atividade empresarial, não havendo
demonstração de que todo seu capital de giro ou faturamento esteja
comprometido. Outrossim, não há informação de que as verbas
salariais ou os tributos de fato deixaram de ser pagos.
Não se dessume, ademais, do art. 833, CPC,
a impenhorabilidade de valores constantes em conta-corrente da
pessoa jurídica.
Assim também já decidiu este egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE
SALDO EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA DEVEDORA.
ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É PROVIENIENTE
DO FATURAMENTO E NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA
ESTRUTURA
EMPRESARIAL
E
PAGAMENTO
DE
FUNCIONÁRIOS.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, DE FORMA QUE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
AGRAVANTE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
SEU
ÔNUS
PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
CONCEDER
À
AGRAVANTE
GRATUIDADE
PARA
ESTE
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E REDUÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE A TABELA CHEIA, NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO § 5o DO ART. 98 DO CPC.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2220949-71.2016.8.26.0000; Relator:
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA
DE
ATIVO
FINANCEIRO. BACENJUD. Não é próprio à pessoa jurídica invocar
a impenhorabilidade de salário (CPC, art. 833, IV) para obstar
penhora de seus ativos financeiros. Além disso, os documentos
apresentados pela parte agravante não comprovam que a constrição
impediria ou mesmo prejudicaria suas atividades empresariais. R.
decisão
mantida.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2105682-80.2018.8.26.0000;
Relator: Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2018; Data de
Registro: 03/08/2018).
Destarte,
no
processo
de
origem,
a
executada, ora agravante, trouxe aos autos documentos relativos à sua
folha de pagamento do período de 01/09/2019 a 30/09/2019 (fls.
149/175 do processo de origem), bem como documento de
arrecadação do simples nacional com vencimento para 21/10/2019
(fls. 176 dos autos originários) e rol de obrigações para com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2281098-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.328 - O
fornecedores, que não provam, por si só, a imprescindibilidade da
quantia bloqueada para o seu adimplemento.
Tais documentos foram atualizados em sede
do presente recurso, juntando-se documento de arrecadação do
simples nacional datado de 25/11/2019 e folha do pagamento dos
períodos de 01/10/2019 a 30/10/2019 e 01/11/2019 a 30/11/2019.
Não obstante, não foram juntados balancetes, documentos contábeis,
extratos bancários, enfim, documentos para comprovar que foi
bloqueado todo o capital de giro da executada, bem como a
essencialidade da quantia penhorada para a continuidade da empresa
e sua prévia destinação exclusiva ao pagamento de tributos,
funcionários ou fornecedores.
Em suma, a penhora de valor encontrado em
conta-corrente da executada deve ser mantida, porque não se trata de
verba legalmente protegida da constrição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator